Tribunal: TJSP
Processo: 2107698-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PROCESSAMENTO CONJUNTO DE QUATRO INVENTÁRIOS – ADMISSIBILIDADE – PARTILHAS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – ART. 672, III, CPC – IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE HERDEIROS – O art. 672, III, do CPC, admite o inventário conjunto quando há dependência de uma das partilhas em relação à outra, independentemente de haver identidade entre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PROCESSAMENTO CONJUNTO DE QUATRO INVENTÁRIOS – ADMISSIBILIDADE – PARTILHAS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – ART. 672, III, CPC – IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE HERDEIROS – O art. 672, III, do CPC, admite o inventário conjunto quando há dependência de uma das partilhas em relação à outra, independentemente de haver identidade entre os herdeiros – Requisitos que não são cumulativos – Precedentes - Caso em que se trata de um único imóvel e ausência de litígio entre os herdeiros - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.